Tribunal: STF
Processo: HC 88867
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
   PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CRIMES PRATICADOS
   EM DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REUNIÃO DE
   PROCESSOS. REITERAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRA IMPETRAÇÃO.
   NÃO-CONHECIMENTO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA.
Paciente que, na
   qualidade de sócio de escritório de advocacia, foi processado em
   várias Comarcas do Estado do Rio Grande do Sul pela suposta
   prática dos crimes e corrupção ativa e formação de quadrilha.
   Denegação de pedido de habeas corpus via do qual pretendia a
   reunião de processos, em virtude da conexão pela continuidade
   delitiva. Nova impetração reiterando a mesma matéria.
   Não-conhecimento. Agravo regimental sob a alegação de que a nova
   impetração apóia-se fundamento distinto: afronta ao critério da
   proporcionalidade, cujo desdobramento é o excesso de acusação.
   Improcedência: a reiteração, que impede o conhecimento da matéria
   apresentada, é identificada pelo que se pede. No caso o
   reconhecimento da conexão pela continuidade delitiva.
De mais a
   mais, não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir ao
   magistrado no juízo de conveniência que lhe é assegurado pela
   norma veiculada no artigo 80 do Código de Processo Penal.
Agravo
   regimental não provido.